Tribunal: TJDFT
Processo: 0701929-10.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701929-10.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EURIPEDES GONCALVES DA SILVA APELADO: ODORICO GONCALVES BARBOSA, HELIO NAKAKURA D E S P A C H O Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ODORICO GONÇALVES BARBOSA contra EURÍPEDES GONÇALVES DA SILVA e HÉLIO NAKAKURA. O réu/apelante, Eurípedes Gonçalves da Silva, requer, em sede recursal, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Tendo em vista que a mera alegação de hipossuficiência não é suficiente para o deferimento do benefício, deve ser oportunizada à parte apelante que produza provas da impossibilidade de arcar com as custas processuais, como extratos bancários, fatura de cartão de crédito, entre outros. Ante o exposto, intime-se o recorrente para, em cinco dias, demonstrar os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita ou recolher as custas do preparo recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de julho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora